Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0716836-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAIN JEAN PIERRE BALDACCI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos, etc. A Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/DF requer ingresso no feito como assistente simples, nos termos do art. 119 e seguintes do CPC c/c art. 15 do Regulamento Geral do Estatuto e da OAB, mediante a petição de Id 36778341. Para tanto, alega que a matéria versada nos presente recurso, a saber honorários advocatícios, é de total interesse do Conselho Seccional, por estar atrelada ao tema exercício profissional da advocacia. O Agravo de Instrumento se encontra pautado para julgamento no dia 06 de julho de 2022 (quarta-Feira), a partir de 13h30 – 22a Sessão Ordinária Virtual - 7TCV (período de 06/07 até 13/07). Considerando a matéria discutida no presente recurso (honorários sucubenciais) e a representatividade da OAB/DF, admito o seu ingresso no feito como assistente simples em favor do advogado Rogério Damasceno Leal (OAB/SP 156.779). Advirto que as publicações e notificações referentes ao processo em epígrafe sejam realizadas em nome dos advogados nomeados na petição. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 18:57:36. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator